Tribunal: STF
Processo: RE 74517
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-25
Data de publicação: 1972-08-25

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO.
Letras a e d do permissivo constitucional. 
É materialmente inconstitucional o Decreto-lei 893/69 na parte em que determina, como requisito prévio para acesso à Justiça, a exaustão da instância administrativa.
Jurisprudência no STF: pronunciamento do Tribunal Pleno no RE 72071, da Guanabara.